Tribunal: TJBA
Processo: 8111533-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111533-33.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE RAFAEL DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2°, INCISOS II E VI DO CP C/C O ART. 65, INCISO III, “D” E ART. 70 DO CP E NO ART. 244-B DO ECA C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). REDUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA COM BASE EM HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO MATEMÁTICO E SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática de lesão corporal qualificada e ameaça contra sua ex-companheira. A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como o decote da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena de multa em 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais, bem como se a condição de hipossuficiência do réu autoriza a redução da referida sanção pecuniária ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar estrita simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo o mesmo sistema trifásico de aplicação. 4. O critério matemático adotado pelo Magistrado de origem reflete a gravidade concreta do delito, exasperada pela incidência de majorantes e pelo reconhecimento do concurso formal ante a pluralidade de vítimas atingidas. 5. A pena de multa constitui preceito secundário da norma penal, possuindo natureza de sanção penal de caráter cogente, o que impede o sentenciado de se furtar ao seu cumprimento sob a simples alegação de miserabilidade. 6. A situação econômica precária do condenado é devidamente sopesada na fixação do valor unitário de cada dia-multa, estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, não autorizando, por si só, a redução da quantidade de dias aquém da proporcionalidade com a pena corpórea. 7. Pleitos relativos à impossibilidade de pagamento da multa devem ser dirigidos ao Juízo das Execuções Penais, competente para analisar eventual parcelamento ou suspensão da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade de dias-multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o critério matemático na presença de causas de aumento e concurso de crimes. 2. A pena de multa é sanção penal de aplicação obrigatória, não podendo ser isenta ou reduzida ao mínimo legal exclusivamente em razão da hipossuficiência econômica do réu, cuja condição é valorada no arbitramento do valor nominal do dia-multa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 68, 70, 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 315, § 2º; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2411555 PI 2023/0251843-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025; STJ - AREsp: 2252990 PI 2022/0366912-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024; AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8111533-33.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JOSÉ RAFAEL DA SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.